Tribunal: TJMT
Processo: 1016286-58.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016286-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRATOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AFASTADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os aclaratórios via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RM AGRÍCOLA LTDA., em face do Estado de Mato Grosso, contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que negou o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação aviado nos autos da Ação Mandamental nº 1001396-25.2019.811.0041, sob o argumento de contradição e omissão na decisão que proveu em parte o Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente.

Aduz que as razões do pedido de efeito suspensivo tem por fundamento decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019831-39.2020.811.0000, da minha relatoria.

Destaca que, sob esse enfoque, não houve o enfrentamento da questão deduzida nos autos.

Sob o argumento da ocorrência do vício de omissão, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para conferir efeito suspensivo/ativo ao Recurso de Apelação Cível interposto. (Id 109678484)

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração. (Id 110918987)

É o relato necessário.

VOTO

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Diversamente do alegado pelo Embargante, não há omissão no acórdão embargado.

De proemio, já consigno que diversamente do alegado, o voto condutor, não padece de qualquer, vejamos trecho pertinente:

[...]

Quanto ao mérito da questão, entendo que deve ser mantida a decisão proferida quando da análise do pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, uma vez que a Requerente não demonstrou a plausibilidade do direito invocado, principalmente, porque as exigências do Fisco Estadual para o credenciamento ao regime especial de exportação encontra respaldo legal.

No caso concreto, o pedido de credenciamento impetrante no Regime Especial para Exportação foi indeferido, com base na legislação de regência, em razão da não comprovação dos requisitos necessários à sua concessão, não havendo falar, portanto, em ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, a autoridade fazendária agiu em consonância ao disposto na legislação tributária, compreendendo entre ela as leis, decretos e normas complementares, nos termos do artigo 96 do Código Tributário Nacional.

No mesmo sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Nos termos do artigo 4º, §3º, inciso IV e §4º do Decreto nº 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses, como nos casos dos autos. Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança. (N.U 1018327-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Também, nesse sentido, é entendimento do STJ, de que a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017).

“(...) a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam”; porque, “os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Também nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE,
relator
Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Dessa forma, o Requerente não preencheu os requisitos necessários ao credenciamento ao regime especial de exportação, e mantendo-se hígida a normativa aplicável à espécie, não se verificando, assim, direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, tal como ressaltado na sentença recorrida.

De outro modo, a suposta ilegalidade ou abusividade do ato combatido, que decorreria da exigência prevista no artigo 4º, § 3º, IV e § 4º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017, alterado pelo Decreto nº 1.600, de 27 de julho de 2018, será mais bem analisada pelo Colegiado no julgamento do mérito do recurso de Apelação Cível interposto.

Assim, não estando a pretensão da parte recorrente embasada em prova inequívoca da ilegalidade do ato combatido na via mandamental, resta fragilizado o argumento da plausibilidade do direito invocado.

Portanto, ausentes os requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência recursal pretendida pelo Requerente, o que poderá vir a ser reapreciado no Recurso de Apelação, com o julgamento do mérito do apelo.

Feitas essas considerações, nego provimento ao Recurso de Agravo Regimental, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.” (Id 103507992)

Da simples, leitura do
decisum
, não vislumbro o vício suscitado.

Isso porque, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive por julgados desta Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE,
relator
Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Dessa forma, constata-se que as alegações do Embargante – voltadas à suposta omissão que dariam suporte às suas alegações – demonstra, na verdade, a sua inconformidade com o entendimento firmado no julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

Assim, devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas na peça apresentada, e restando fundamentado corretamente o acórdão recorrido, esgotou-se a prestação jurisdicional, não havendo que se

falar em violação do art. 1021, do CPC.

Com essas considerações REJEITO os aclaratórios, ante a ausência de qualquer omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022